Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do CP). Precedentes.
2. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena uma vez que, embora a reprimenda seja inferior a 8 anos, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes (alínea “a” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).
3. Tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
4. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.